Tribunal: TJMT
Processo: 1053786-53.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053786-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CABRAL DO AMARAL CAFARO - CPF: 025.210.061-14 (RECORRENTE), ISABELLA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.328.261-44 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 06 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 06 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053786-53.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto
Juizado Especial Cível de Cuiabá
/Mt

Recorrente(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Vanessa Cabral do Amaral Cafaro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.o da Lei 9.099/95, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por
danos morai
s no montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
”.

No presente caso, verifico que a autora adquiriu passagem aérea para o dia 14/09/2023, com saída da cidade de Florianópolis, às 06hrs, com chegada ao destino final as 10h55min, do mesmo dia, no Aeroporto Marechal Deodoro/MT, contudo, houve uma alteração no voo previamente contratado em que a autor foi realocado em outro voo, que chegou ao destino final as 16hrs do dia 14/09/2023, ou seja, um atraso de aproximadamente 06 horas para chegar ao seu destino, com relação ao voo previamente contratado, e vale ressaltar que a autora encontrava-se com sua filha Manueka Cabral Cafaro de 4 anos de idade que iria viajar juntamente com ela, sendo assim imagina o desconforto para uma criança de 4 anos ficar esperando por 06 horas para poder chegar ao seu destino.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de manutenção não programada ocorrida na aeronave, portanto, restou incontroverso nos autos que ocorreu o atraso no voo do autor, bem como as provas colacionadas na petição inicial demonstram claramente o atraso alegado pelo autor.

Deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pelas vitimas, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Condeno a recorrente a pagar custas processuais, já recolhidas, deixou de condenar a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024